Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0023777-32.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. B. P. D. S., OSVALDO FELIX SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20169593). Trata-se de peça processual intitulada de “EMBARGOS INFRINGENTES” (Doc. Num. 20169593 – Pág. 1) protocolizada por ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA e OSVALDO FÉLIX DA SILVA contra o acórdão no 1284468 (Doc. Num. 19946410), por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por maioria qualificada, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Réu e deu provimento à Apelação Cível do Réu para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em consequência, foi julgada prejudicada a Apelação Cível da parte Autora. Ressalto, a título de esclarecimento, que os recursos de Apelação em epígrafe foram interpostos de parte a parte contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento no 0023777-32.2016.8.07.0018, ajuizada por ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA e OSVALDO FÉLIX DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado extinto o Feito, sem resolução do mérito, em relação ao segundo Autor, em virtude de sua ilegitimidade ativa ad causam, bem assim julgado procedentes os pedidos formulados pela primeira Autora para o fim de condenar o Réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos desde a data da prolação da sentença pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso com os índices da caderneta de poupança; a pagar indenização no valor de R$ 4.259,80 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove e oitenta centavos), atualizado a contar do desembolso pelo IPCA-E e com juros contados a partir da data da citação com os índices da caderneta de poupança, a fim de ressarcir gastos realizados com sepultamento e funeral de sua mãe; ao pagamento de pensionamento mensal, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que a criança completar 25 (vinte) e cinco anos de idade. Ao final, o Distrito Federal foi condenado a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estabelecidos em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85 § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. O acórdão em referência foi assim ementado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI E CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDADE DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR E MORTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Descabe falar em julgamento ultra petita e, por conseguinte, em violação ao princípio da congruência quando se constata que, na controvérsia estabelecida, a descrição fática de falha no atendimento médico-hospitalar contempla a verificação de demora na prestação do serviço médico em virtude da classificação da prioridade da paciente para o atendimento de urgência ou de emergência, o que coincide com a pretensão inicial em buscar o reconhecimento de prestação de serviço defeituosa que culminou com a morte da paciente. 2 – A partir dos elementos que informam a descrição fática do atendimento médico-hospitalar que teve a paciente, é possível observar que a sua morte não decorreu de falha no atendimento médico-hospitalar. As circunstâncias de a paciente não ter sido internada, de imediato, em UTI e de a sua classificação inicial em grau de prioridade não ter sido a máxima não foram determinantes para a evolução do seu quadro clínico, mormente porque o acervo fático-probatório dos autos demonstra que o suporte necessário, e de acordo com as condições de que dispunham a equipe médica do hospital no momento de sua internação, foi adequado, observando-se a indicação para o caso grave de dispneia da paciente. Aliás, observa-se que a falecida já tinha histórico de asma brônquica e, quando chegou ao nosocômio, manifestava dificuldades respiratórias, as quais, com o passar dos dias, evoluíram para um quadro de tromboembolismo pulmonar e outras comorbidades, que foram causa de sua morte. Ocorre, contudo, que o fator desencadeante para o falecimento não foi a falta ou a má qualidade dos serviços prestados pelo serviço público de saúde, mas um somatório de fatores relacionados ao próprio quadro clínico da paciente. 3 – Sem a comprovação da existência de nexo causal entre a suposta falha ocorrida no hospital público e a morte da vítima, não há como se condenar o Distrito Federal à reparação civil. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Réu provida. Apelação Cível da Autora prejudicada. Maioria qualificada.” (Doc. Num. 19946410 – Pág. 1/2). Requerem os ora Peticionários, em síntese, que “que os presentes embargos sejam acolhidos, sendo, portanto julgada procedente a ação, condenando o embargado e consequente manutenção da decisão de primeira instância” (Doc. Num. 20169593 – Pág. 11). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Constato que o presente recurso não é passível de conhecimento, haja vista ser flagrantemente inadmissível. De início, registro que, segundo dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, em decisão unipessoal, não conhecer de recurso inadmissível. Em linhas gerais, considera-se inadmissível o recurso que, dentre outras hipóteses, não se revelar adequado a impugnar o tipo específico de provimento jurisdicional contra o qual se volta a parte. Para que se configure tal situação, isto é, de absoluta inadequação da via recursal eleita, necessário se faz que a parte recorrente ignore a existência de comando legal claro e expresso a indicar qual o recurso admitido para a ocasião determinada. É o caso dos autos. De se frisar que, na sistemática processual inaugurada pelo novo Diploma Adjetivo, não foi mais previsto o recurso de embargos infringentes, o qual constava expressamente do Código de Processo Civil de 1973 em seu artigo 530, o qual foi, até mesmo, invocado pelos ora Peticionários, conforme constada da petição de encaminhamento recursal de ID Num. 20169593 – Pág. 1. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o recurso de Embargos Infringentes Cíveis manejado pelos Autores é flagrantemente inadequado para combater o acórdão vergastado, tendo em vista cuidar-se de recurso inexistente na atual sistemática processual. Logo, percebe-se claramente a inadequação do recurso interposto, razão pela qual não merece ser conhecido, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade dos recursos, haja vista tratar-se de erro grosseiro. Com essas considerações, não conheço do recurso, porquanto inadmissível, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador